Tribunal: TJDFT
Processo: 0006923-41.2012.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO SOLENE. ATUAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. JUNTADA PELO APELANTE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
1. Verificado que o ente distrital, em razões recursais de apelação, além de não indicar quais tributos se encontram pendentes de pagamento, junta certidão negativa de débitos tributários e, por outro lado, a parte apelada comprova a prévia quitação dos impostos devidos, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso, porquanto ausente o interesse recursal.
2. Agravo interno conhecido e não provido.